Tribunal: CARF
Processo: 10120.727165/2016-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Thais De Laurentiis Galkowicz
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727165/2016-95
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.575 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
EMBARGOS
INOMINADOS.
FUNÇÃO
DO
INSTRUMENTO.
HIPÓTESES. ARTIGO 66 DO RICARF. CABIMENTO.
De acordo com o artigo 66 do RICARF, no caso de embargos inominados o
que se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de
erros de escrita ou de cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção
questões objetivas, sobre as quais não pairam dúvidas. Até a edição do Decreto
no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser promovidas por meio de despacho
do Presidente da Câmara. Entretanto, após o referido decreto, que em seu
artigo 67 determina que as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo acórdão", houve uma integração ao conteúdo
dos artigos 31 e 32 do Decreto 70.235/72, devendo ser prolatado novo
julgamento Colegiado para a correção de tais pontos.
Dessarte, trata-se de instrumento que pode ser manejado para a anulação de
julgamento em duplicidade do recurso voluntário, situação de lapso manifesto
constatada pelo Tribunal; bem como remessa à Seção de julgamento
competente para a análise do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para cancelar todos os atos processuais posteriores ao despacho das e-fls.
6.875, incluindo o Acórdão n. 3402-05.299, e em determinar a remessa dos presentes autos para
a Primeira Seção de julgamento do CARF, para que seja proferido julgamento a respeito da
infração n. 1 do Auto de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727165/2016-95
Fl. 17005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Marcelo Costa
Marques d ́Oliveira (suplente convocado), Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada),
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a conselheira Cynthia Elena de Campos, substituída pelo conselheiro
Marcelo Costa Marques d ́Oliveira; a conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pela
conselheira Mariel Orsi Gameiro; e o conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pela conselheira
Lara Moura Franco Eduardo

Relatório
O presente Processo Administrativo foi objeto da Resolução n. 1101-000154
depois de sua chegada ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”). Dessa forma,
o caso já foi bem relatado pelo Conselheiro Antônio Lisboa Cardoso, antes de serem a mim
redistribuído. Desta feita, peço licença para tomar emprestadas as suas palavras sobre o histórico
do processo:
Em razão da clareza pela riqueza de detalhes, adoto o relatório da decisão da
DRJ/BRASÍLIA-DF, de fls. 9656/9679:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a pessoa jurídica NOVO MUNDO
MÓVEIS E UTILIDADES LTDA para exigir Cofins e contribuição para o PIS,
referentes aos anos de 2008, 2009 e 2010, no valor total de R$ 19.331.671,93.
Nos referidos lançamentos, a autoridade fiscal imputou à contribuinte a prática das
seguintes infrações:
(1) Exclusão indevida do lucro líquido, de valores contabilizados a título de descontos
na quitação de dívidas contraídas no âmbito do Programa PRODUZIR GOIÁS, pois tais
valores não caracterizariam subvenções para investimento, mas, sim, subvenções para
custeio, razão pela qual deveriam ser tratadas como outras receitas operacionais, sujeitas
à incidência da Cofins e da contribuição para o PIS; (2) Aproveitamento indevido de
créditos de Cofins e de contribuição para o PIS, referentes a despesas com alugueis de
imóveis transferidos para outra empresa; (3) Aproveitamento indevido de créditos de
Cofins e de contribuição para o PIS, referentes a depreciação de bens do ativo
imobilizado, sob o fundamento de que a empresa autuada exerceria unicamente
atividade comercial; e (4) Exclusão indevida da base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS do reembolso proveniente da recuperação de despesas com de
verbas de propagandas.
(...)
2. DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos referidos autos de infração, a contribuinte NOVO MUNDO MÓVEIS
E UTILIDADES LTDA, irresignada, apresentou extensa peça de impugnação, por meio
da qual suscita, em síntese, as seguintes razões de defesa.
2.1 Da Primeira Preliminar de Nulidade Alega a impugnante que é quase impossível
saber quais os supostos dispositivos legais infringidos, pois o relatório apontaria
supostas omissões por razões diversas e ao final lista um “emaranhado” de dispositivos
legais.
Segundo a suplicante, uma verificação acurada dos documentos anexos ao auto de
infração permite concluir que os mesmos não atendem plenamente à exigência legal, já
que a extensa lista de dispositivos legais seria genérica e iria além do que aparentemente
está autuado.
Fl. 17006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Conclui que qualquer decisão que venha a ser proferida no presente processo restaria
eivada de vício, porquanto a impugnante se encontraria cerceada em seu direito de
defesa, tendo em vista a obscuridade que pairaria sobre a acusação fiscal.
2.2 Da Segunda Preliminar de Nulidade Assevera a contribuinte que foi autuada por
supostamente estar vinculada ao FOMENTAR e ao Programa denominado PRODUZIR
que contempla unicamente indústrias e subvenciona percentuais diversos de ICMS, e,
igualmente, tem exigências distintas do programa CENTROPRODUZIR, ao qual está
de fato vinculada.
Segundo a impugnante, o programa de desenvolvimento regional ao qual está vinculada
é regulado pelo Decreto 5.515/2001, e não o Decreto 5.265/2000, apontado pelo
autuante. Assevera que a empresa não tem contratos com programa FOMENTAR,
citado pelo agente fiscal.
Afirma também que, no período autuado, a empresa não teve contratos com o programa
denominado PRODUZIR, no qual há descontos de 75% do ICMS, sendo que sua
subvenção limita-se a 55% do novo ICMS gerado após a contratação da subvenção ao
investimento conforme previsto no programa CENTROPRODUZIR.
Conclui a impugnante que está sendo acusada de usufruir de subvenções diversas e em
valores bem superiores à subvenção que de fato recebe do Estado de Goiás, ou seja, não
haveria ligação da realidade fática com os fatos e legislações apontadas como
norteadoras da autuação, o que implicaria a total nulidade da autuação.
2.3 Da Primeira Infração
Sustenta a impugnante que as subvenções recebidas configuram subvenções para
investimento, pois (1) houve a intenção do Poder Público em transferir capital para a
iniciativa privada; (2) a verba oriunda da subvenção foi destinada para investimento na
implantação de empreendimento econômico, Centro de Distribuição, de interesse
público, que gerou de 100 a 249 empregos diretos e centenas indiretos e aumentou
substancialmente a arrecadação do Estado; (3) a subvenção foi instituída em lei
especifica; (4) o valor subvencionado foi utilizado apenas para absorver prejuízos
fiscais, não sendo objeto de distribuição.
(...)
2.4 Da Segunda Infração
No que tange à acusação fiscal de aproveitamento indevido de créditos de Cofins e de
contribuição para o PIS, referentes a despesas com alugueis de imóveis transferidos para
outra empresa, limitou-se a impugnante a sustentar que a autuação não merece subsistir,
pois estaria amparada em dispositivo ilegal e inconstitucional, uma vez que ofenderia
aos princípios constitucionais da não cumulatividade, da isonomia e da capacidade
contributiva.
2.5 Da Terceira Infração
No que tange à acusação fiscal de aproveitamento indevido de créditos de Cofins e de
contribuição para o PIS, referentes a despesas com depreciação de bens do ativo
imobilizado, alega a suplicante, preliminarmente, que não exerce apenas atividades de
comércio, mas também desenvolve atividades industriais e de prestação de serviços,
sendo incontroverso seu direito de aproveitar créditos referentes a depreciação do seu
ativo imobilizado quanto ao faturamento dessas atividades.
Noutro passo, mesmo quanto à atividade comercial, alega a impugnante que não se pode
impedir a empresa de tomar créditos referentes a depreciação do ativo imobilizado, por
clara ofensa ao principio constitucional da não cumulatividade e ao principio da
isonomia, o que passa a demonstrar com apoio em doutrina e jurisprudência que cita.
2.6 Da Quarta Infração
Sustenta a impugnante que os valores recebidos a título de reembolso proveniente da
recuperação de despesas com propaganda não têm características de receitas, razão pela
qual não estão sujeitos à incidência da Cofins e da contribuição para o PIS.
Fl. 17007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Após transcrever o § 3o do art. 1o das Leis n° 10.833/03 e 10.637/02, ressalta que nele
não é mencionado o item “despesas de terceiros”. Assevera que não consta tal item
porque não deveria, uma vez que é impossível a exclusão de parte de um conceito de
algo que nunca o compôs.
Afirma que as receitas das pessoas jurídicas são os valores financeiros, sendo que a
propriedade é adquirida em decorrência do funcionamento da sociedade empresária.
Sustenta que receita é disponibilidade de novo recurso proveniente de fonte externa pelo
exercício de atividade econômica e que está diretamente ligada ao Princípio Econômico
da Riqueza, que é o valor total dos bens que constituem o patrimônio.
Assevera que receita é entrada que, integrando-se ao patrimônio sem quaisquer reservas
ou condições, vem acrescer o seu vulto, como elemento positivo.
Pondera que “(...) O dinheiro recebido pela venda de um serviço é uma receita, produz
enriquecimento do patrimônio da pessoa. Porém, existem entradas financeiras que não
se apresentam como receita, visto que não constituem fatos modificativos do
patrimônio.”
Reitera que, no presente caso, o reembolso de despesa é contabilizado em uma conta
redutora de despesa, trazendo alterações específicas nesta conta, não sendo
contabilizada na receita.
Ressalta que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis CPC 30 trata da estrutura
conceitual para elaboração e divulgação de relatório contábil financeiro, e nele traz
tanto o Conceito de Receitas, como também informa quando esta deve ser reconhecida.
Afirma que os recebimentos questionados tratam-se de reembolsos de despesas, cuja
única função é reduzir uma despesa específica efetuada pela impugnante, porém
imputada ao terceiro em razão de rateio de custos.
Cita precedente do antigo Primeiro Conselho de Contribuintes que teria assentado que,
para ter caráter de receita a entrada financeira deve representar algum benefício
econômico, pois o caso de reembolso de despesa nada mais é do que recebimento de
terceiros de valores a ele imputado em razão de rateio de despesas.
Informa que, no caso dos autos, elaborou planilha explicativa, contendo os dados das
contas contábeis de registro, bem como as despesas efetuadas com o respectivo rateio e
posterior recebimento, todos com a discriminação da despesa/reembolso.
A decisão recorrida sintetizada na ementa abaixo reproduzida, julgou procedente o
lançamento, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS. CONTROLE DE LEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
A apreciação das autoridades administrativas limita-se às questões de sua
competência, qual seja o controle da legalidade dos atos administrativos, consistente
em examinar a adequação dos procedimentos fiscais às normas legais vigentes,
zelando, assim, pelo seu fiel cumprimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
SUBVENÇÃO PARA INVESTIMENTOS. DESCARACTERIZAÇÃO. INCENTIVOS
FISCAIS.
PROGRAMA
PRODUZIR.
SUBPROGRAMA
CENTROPRODUZIR.
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO.
Os valores contabilizados a título de descontos na quitação de dívidas contraídas no
âmbito do Programa PRODUZIR, Subprograma CENTRO PRODUZIR, que não
possuam vinculação com a aplicação específica dos recursos em bens ou direitos
referentes à implantação ou expansão de empreendimento econômico não se
Fl. 17008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

caracterizam como subvenção para investimentos, devendo ser computados na
determinação do lucro real. Os recursos fornecidos às pessoas jurídicas pela
Administração Pública, quando não atrelados ao investimento na implantação ou
expansão do empreendimento projetado, constituem estímulo fiscal que se reveste das
características próprias das subvenções para custeio, não se confundindo com as
subvenções para investimento, e devem ser computados no lucro operacional das
pessoas jurídicas, sujeitando-se, portanto, à incidência não só do imposto sobre a
renda e da CSLL, como da Cofins e da contribuição para o PIS.
LANÇAMENTO DECORRENTE EM PARTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS
COM ALUGUEL DE IMÓVEL QUE PERTENCEU ANTERIORMENTE AO
CONTRIBUINTE. VEDAÇÃO LEGAL.
À luz do art. 31, § 3o , da Lei no 10.865, de 2004, é defeso ao contribuinte o
aproveitamento de créditos de Cofins e de contribuição para o PIS, referentes a
despesas com alugueis de imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio.
EMPRESA EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL. REGIME NÃO-CUMULATIVO.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para as pessoas jurídicas com atividade exclusivamente
comercial apurarem créditos sobre encargos de depreciação do ativo, haja vista não se
utilizarem tais bens para locação a terceiros, nem para prestação de serviços, ou para
produção de bens destinados à venda.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VERBAS
RECEBIDAS A TÍTULO DE REEMBOLSO DE DESPESAS DE PROPAGANDA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A Cofins incide não só sobre receitas relativas à venda de mercadorias e prestação de
serviços, mas também sobre qualquer outra auferida pela pessoa jurídica, salvo as
exceções listadas exaustivamente em lei. As exclusões da base de cálculo são
exaustivas, ou seja, somente podem ser excluídas da base de cálculo da contribuição as
parcelas discriminadas na Lei no 10.833, de 2003, o que não é o caso das verbas
recebidas a título de reembolso de despesas de propaganda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento da Cofins constitui prejulgado na decisão do
lançamento decorrente relativo à contribuição para o PIS.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido”
Às fls. 9.705, conta a informação de que o Contribuinte tomou conhecimento do teor do
Acórdão recorrida na data 15/07/2013 10:02h, pela abertura dos arquivos
correspondentes no link Processo Digital, no Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuinte (Portal e-CAC) através da opção Consulta Comunicados/Intimações.
Às fls. 9708/9772, consta o recurso voluntário interposto pela Recorrente em
14/08/2013, reiterando os argumentos constantes da impugnação, volta a volta a
invocar, as duas preliminares de nulidade, quais sejam a preterição do direito de defesa
por vícios do direito de defesa e, ainda, a autuação equivocada com base no Decreto no
5.265/2000, e não ao qual está de fato vinculado, ou seja, Decreto no 5.515/2001.
Fl. 17009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Ao que se refere o entendimento da DRJ, no sentido de que a recorrente não demonstrou
o devido vínculo entre o valor subvencionado e os investimentos da empresa, alega que
os investimentos para montagem do Centro de Destruição e a logística para
concentração em Goiás da distribuição de mercadorias para todo país seriam elementos
suficientes para caracterização de investimento, reiterando, assim, sua não concordância
com a autuação e, ainda mais, com a manutenção deste entendimento no julgamento de
1a instância. Após, discorre sobre diversos argumentos sustentando tratar-se de
subvenção para investimento e não de receita tributável.
Quando aos créditos tomados sobre a depreciação de bens do ativo, a Recorrente reitera
seus argumentos já expendidos na impugnação, afirmando que não exerce apenas
atividade de comércio, mas também atividade industrial e de prestação de serviço, o que
lhe concederia o direito de aproveitar os referidos créditos. Alega, ainda, que mesmo no
tocante à atividade comercial, não lhe pode se tolhido o direito de aproveitamento dos
referidos créditos, por suposta ofensa aos princípios da não-cumulatividade, capacidade
contributiva e isonomia.
Reitera a alegação de que alguns valores que a autoridade fiscal entendeu serem receita,
não podem ser assim compreendidos, uma vez que tratar-se-iam de reembolso de
despesa com propaganda e, em virtude de ser empresa comercial atacadista e varejista
de móveis, utensílios e eletrodomésticos, não possuindo qualquer atividade referente a
publicidade e propaganda, não há que se falar em entrada de receita que constitua fato
modificativo de patrimônio. Ressalta, novamente, que os recebimentos questionados se
tratam de reembolso de despesas, possuindo única função de reduzir uma despesa
específica por ele efetuada, porém imputada à terceiro em razão de rateio de custos,
sendo supostamente impossível a consideração desta ocorrência como ingresso de
receita, pois não representa benefício econômico para a contribuinte.
Destaca ter apresentado exemplos de publicidades de fornecedores que geraram
obrigação de reembolso, mas que devido à demanda de conclusão do ano contábil,
aliado ao fato de que a intimação se deu no período de maior demanda, não foi possível
apresentar todos os comprovantes, assim, caso entenda-se por necessário, requer a
oportunidade de juntar novos documentos.
Após todo o exposto requer que seja declarada a nulidade do Auto de Infração ou, se
superadas, a improcedência total dos lançamentos.
Inicialmente o processo foi distribuído para a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a
Seção, tendo a mesma em 28/02/2014, declinado de sua competência para em favor
desta 1a Seção através do Acórdão no 3402-002.318, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008, 2009,
2010 INCOMPETÊNCIA. IRPJ. LANÇAMENTO REFLEXO. MÁTERIA QUE DEVE
SER JULGADA PELA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nos termos do Inciso IV, do art. 2o do Anexo II do RICARF, à Primeira Seção de
Julgamento compete a análise e julgamento de recursos relativos a matéria que trate de
IRPJ e/ou lançamentos reflexos.
Recurso Não conhecido.
É o relatório.
Em julgamento datado de 3 de março de 2015 (Resolução n. 1101-000154), a
1a Turma da 1a Câmara produziu julgamento afastando as preliminares de nulidades
apresentadas pela Recorrente; e com relação ao mérito, mais especificamente à primeira
infração discutida nos autos, aponta que 2a Turma da 3a Câmara proveu o recurso da
Recorrente nos autos do processo no 10120.730439/2012-08, através do Acórdão no 1302-
001.380, relativamente ao IRPJ/CSLL, cuja mesma base de cálculo (receitas decorrentes do
Programa CENTROPRODUZIR, aprovado pelo Estado de Goiás) foi utilizada para exigir
as contribuições de PIS/Pasep e COFINS, objeto do presente processo, tendo sido
consideradas como subvenção para investimento. Seria o caso de aplicação desse resultado
Fl. 17010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

no presente processo. Entretanto, o julgamento do processo no 10120.730439/2012-08 ainda
não era definitivo, estando pendente de embargos e/ou recurso especial. Por conseguinte,
optou-se pelo sobrestamento do processo para que se aguardasse a decisão definitiva do
processo principal.
Posteriormente veio aos autos o Despacho de fls 6866, que traz à baila fato
superveniente: o novo regimento interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, cuja redação original previa, para a atração da competência de processos
reflexos à Primeira Seção, além da base nos mesmos elementos de prova, que as exigências
estejam formalizadas em um mesmo processo administrativo fiscal. Ademais, lembra que
existem três infrações que são absolutamente independentes do processo principal de
IRPJ/CSLL, não se baseando de modo algum em mesmos elementos de prova e consistindo
em processo administrativo fiscal distinto.
Diante disso, concluiu o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, Presidente da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF que o processo sob análise não se inclui
entre as competências da 1a Seção de Julgamento do CARF, mas sim entre aquelas da 3a Seção.
Novo despacho foi proferido nos autos (fls 6872), dessa vez pelo Presidente
Substituto da CSRF, Rodrigo da Costa Pôssas, cuja conclusão é a seguinte:
A minuciosa descrição das infrações objeto do presente processo, contida no
despacho de fls. 9.845 a 9.849, dá conta de que a primeira infração (exclusão
indevida do lucro líquido, de valores contabilizados a título de descontos na
quitação de dívidas contraídas no âmbito do Programa PRODUZIR GOIÁS)
decorre dos mesmos fatos apurados no processo administrativo no
10120.730439/2012-08, no qual foram constituídos créditos tributários de IRPJ e
CSLL, e que as demais três infrações (aproveitamento indevido de créditos de
Cofins e de contribuição para o PIS, referentes a despesas com alugueis de imóveis
transferidos para outra empresa; aproveitamento indevido de créditos de Cofins e
de contribuição para o PIS, referentes a depreciação de bens do ativo imobilizado,
sob o fundamento de que a empresa autuada exerceria unicamente atividade
comercial; e exclusão indevida da base de cálculo da Cofins e da contribuição para
o PIS do reembolso proveniente da recuperação de despesas com de verbas de
propagandas) são independentes, não se vinculando de qualquer forma a qualquer
outro processo.
Ante o exposto e considerando que a competência para o julgamento de recurso
relativo à primeira infração (CSLL) é da Primeira Seção de Julgamento, nos
termos do inciso II do art. 2o do RICARF; e o relativo às outras três, acima citadas,
todas referentes ao PIS e à Cofins, da Terceira Seção de Julgamento, conforme
inciso I do art. 4o do RICARF, encaminhem-se os presentes autos à DRF em
Goiânia/GO, solicitando apartar as matérias em processos distintos, observada a
competência das Seções. (grifei)
Tal procedimento foi feito, dando origem ao Processo n. 10120.727165/2016-
95 (o presente processo).
Os autos vieram então para julgamento deste Colegiado, em sua antiga
composição, resultando na Resolução n. 3402-001.019. Nesta oportunidade, a Turma entendeu
por bem baixar o julgamento em diligência, com as seguintes instruções para a autoridade fiscal
de origem:
1. Com relação à infração 3 (depreciação de bens do ativo imobilizado, sob o
fundamento de que a empresa autuada exerceria unicamente atividade comercial):
Fl. 17011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

1.1. Intime a Recorrente a apresentar a documentação fiscal e contábil pertinente
(registros contábeis, balancetes, notas fiscais, entre outros) passíveis de
demonstrar a origem de sua receita;
1.2. Analise a documentação fiscal e contábil da Recorrente, confirmando a
origem das suas receitas no período compreendido nesse processo (se decorrente
do comércio, da locação a terceiros; da produção de bens destinados à venda; ou
da prestação de serviços) por meio de parecer circunstanciado;
1.3. Confirme se os bens que geraram a glosa das Contribuições na infração 3
relacionam-se às atividade de comércio; ou da produção de bens destinados à
venda; ou da prestação de serviços;
2. Com relação à infração 4 (exclusão indevida da base de cálculo da Cofins e da
contribuição para o PIS do reembolso proveniente da recuperação de despesas
com de verbas de propagandas):
2.1. Intime a Recorrente para apresentar os documentos necessários e
informações, ainda não constantes nestes autos, para a comprovação da
correspondência entre as despesas com propaganda e os reembolsos;
2.2. Efetue o análise de toda a documentação e das informações, trazendo suas
conclusões em parecer circunstanciado a respeito da comprovação da
correspondência entre as despesas com propaganda e os reembolsos.
3. Dê ciência do resultado da diligência à Recorrente, abrindo-lhe prazo
regulamentar para manifestação.
Foram cumpridas tais providências, dando origem ao Relatório de diligência de fls
16.879 a 16.881, do qual a Recorrente foi intimada, não tendo se manifestado sobre seu
conteúdo.
Já em sessão datada de 19 de junho de 2018, foi proferido o julgamento por este
Colegiado (Acórdão 3402-005.299) a respeito das matérias de competência da 3a Seção do
CARF, conforme a ementa com os seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
- COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
PIS. COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PELA AQUISIÇÃO
DE BENS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. VINCULAÇÃO A
PRODUÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.
O artigo 3o, inciso VI das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 restringiu os
créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS relativos ao ativo imobilizado,
vinculando o creditamento em relação a máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado a seu uso na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
RESULTADO DE DILIGÊNCIA. ADOÇÃO. CANCELAMENTO PARCIAL.
DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Fl. 17012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Tendo sido comprovado em diligência promovida no decorrer do processo
administrativo que parte das glosas perpetradas no auto de infração são
indevidas, deve ser parcialmente cancelada a glosa de crédito.
PIS. COFINS. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
PROVA. NÃO INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda não
constituem receita tributável pela Contribuição ao PIS e pela COFINS, uma
vez que comprovada a correspondência entre tais despesas com propaganda e
os reembolsos percebidos pela pessoa jurídica.
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. CARF.
A argumentação sobre a ofensa ao principio constitucional da não
cumulatividade e ao principio da isonomia aplicada no lançamento tributário
não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação
tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao
CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2.
Diante deste cenário, foram opostos Embargos Inominados pelo titular da unidade
de origem, ao amparo do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em
face do Acórdão de Recurso Voluntário de no 3402-005.299.
Alega a Embargante, por meio da petição de fls. 16983 e ss., que não houve o
julgamento de uma das infrações referidas nos autos – especificamente, a infração 001.
É o relatório.
Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Como bem apontado pelo Despacho de Admissibilidade (fls 16990) dos presentes
embargos inominados, em cumprimento a despacho do presidente da 3a Seção (fl. 6872 e ss.), foi
aberto, pela unidade preparadora, um novo processo (o presente processo), para o qual deveria
ser alocado o crédito tributário decorrente da infração 001 descrita no auto de infração, cuja
competência para julgamento seria da 1a Seção de Julgamento (Representação para a Abertura de
Processo às fls. 6874 e ss.).
Todavia, após o desmembramento determinado pela Presidência, o novo processo
foi remetido para este Colegiado e aqui julgado a respeito das demais infrações (2, 3 e 4), de
competência da 3a Seção, em vez de ser remetido para a 1a Seção de Julgamento do CARF.
Em busca no sítio eletrônico do CARF a respeito do destino do PAF no
10120.731185/2012-37 (processo original onde constavam as 4 infrações), vê-se que,
efetivamente, em 21 de março de 2018, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário n. 3302-
005.314, de relatoria do então conselheiro José Fernandes do Nascimento, a respeito das
infrações 2, 3 e 4. Transcreve-se a seguir a sua ementa:
Ementa(s)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
Fl. 17013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA TOTAL. BASE
ALARGADA. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep abrange “o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil”, nele compreendido
“a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica”.
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESA.
REEMBOLSO
DE
GASTOS
COM
PROPAGANDA. ATENDIMENTO DO CONCEITO DE RECEITA. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas são aumentos nos benefícios econômicos representados pela (i) aumento de
ativos com a entrada de novos recursos, ou (ii) a diminuição de passivos sem a
correspondente saída de recursos, que resultem, nas duas hipóteses, em aumento do
patrimônio líquido e que não sejam provenientes de recursos aportados pelos
proprietários da entidade. Os valores recebidos de terceiros a título de reembolso ou
recuperação de despesas com propagandas representam receita vez que aumentam,
simultaneamente, o ativo e o patrimônio líquido da pessoa jurídica, e como não há
previsão de exclusão, esse tipo receita integra a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/Pasep.
DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE
AO CONTRIBUINTE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa vedação legal, prevista no art. 31, § 3o, da Lei 10.865/2004, é defeso ao
contribuinte apropriar-se de créditos da Cofins, referente a despesas com alugueis de
imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio.
EMPRESA EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
SOBRE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, as pessoas jurídicas com atividade exclusivamente comercial
não podem apropriar-se de créditos sobre encargos de depreciação do ativo. Esse tipo
crédito somente é assegurado aos contribuintes que utilizarem bens nas atividades de
locação a terceiros, prestação de serviços e produção de bens destinados à venda.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
REGIME NÃO CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA TOTAL. BASE
ALARGADA. POSSIBILIDADE.
No âmbito do regime não cumulativo, a base de cálculo da Cofins abrange “o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”, nele compreendido “a receita bruta da venda de bens e serviços
nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica”.
RECUPERAÇÃO
DE
DESPESA.
REEMBOLSO
DE
GASTOS
COM
PROPAGANDA. ATENDIMENTO DO CONCEITO DE RECEITA. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
As receitas são aumentos nos benefícios econômicos representados pela (i) aumento de
ativos com a entrada de novos recursos, ou (ii) a diminuição de passivos sem a
correspondente saída de recursos, que resultem, nas duas hipóteses, em aumento do
patrimônio líquido e que não sejam provenientes de recursos aportados pelos
proprietários da entidade. Os valores recebidos de terceiros a título de reembolso ou
recuperação de despesas com propagandas representam receita vez que aumentam,
simultaneamente, o ativo e o patrimônio líquido da pessoa jurídica, e como não há
previsão de exclusão, esse tipo receita integra a base de cálculo da Cofins.
Fl. 17014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

DESPESAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL ANTERIORMENTE PERTENCENTE
AO CONTRIBUINTE. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Por expressa vedação legal, prevista no art. 31, § 3o, da Lei 10.865/2004, é defeso ao
contribuinte apropriar-se de créditos da Cofins, referente a despesas com alugueis de
imóveis que já tenham integrado o seu patrimônio.
EMPRESA EXCLUSIVAMENTE COMERCIAL. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS
SOBRE
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO
DO
ATIVO
IMOBILIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de previsão legal, as pessoas jurídicas com atividade exclusivamente comercial
não podem apropriar-se de créditos sobre encargos de depreciação do ativo. Esse tipo
crédito somente é assegurado aos contribuintes que utilizarem bens nas atividades de
locação a terceiros, prestação de serviços e produção de bens destinados à venda.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
APRECIAÇÃO
PELO
CARF.
IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS MATERIAIS E
FORMAIS. NULIDADE POR ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade o auto de infração que atende todos os requisitos materiais e
formais exigidos por lei e não resta caracterizado o alegado cerceamento do direito de
defesa.
Recurso Voluntário Negado.
Portanto, de fato, as infrações 2, 3 e 4 permaneceram nos autos do processo
administrativo original, de no 10120.731185/2012-37, mas foram também julgadas por este
Colegiado no Acórdão embargado. E, assim, não houve pronunciamento do CARF sobre a
infração 1; ao mesmo tempo em que as infrações 2, 3 e 4 foram julgadas duas vezes.
Pelo relato acima, de pronto constata-se que houve, no presente processo, error in
procedendo do Tribunal ao proferir o Acórdão 3402-005.299. Afinal as mesmas infrações já
haviam sido objeto de julgamento anteriormente, por meio do Acórdão 3302-005.314 (fls 581 a
586), não havendo justificativa processual ou material alguma para que nova decisão viesse aos
autos.
Na realidade, conforme esclarece a unidade preparadora, depois de proferido o
Despacho de fls 6872, pelo Presidente Substituto da CSRF, Rodrigo da Costa Pôssas,
determinando a segregação do processo original por matérias de julgamento, ocorreu um
equívoco na remessa do presente processo (n. 10120.727165/2016-95) para julgamento pela 3a
Seção, quando deveria ter sido encaminhado para a 1a Seção. Destaque-se a seguir seus dizeres:
Fl. 17015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Constatado tal equívoco, vêm a julgamento os embargos inominados.
Vejamos o teor do artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que disciplina tais embargos:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Do texto supra transcrito constata-se que, no caso de embargos inominados, o que
se busca é a correção de inexatidão material, devida a lapso manifesto, e de erros de escrita ou de
cálculo. Portanto, trata-se de instrumento para correção questões objetivas, sobre as quais não
pairam dúvidas. Até a edição do Decreto no 7.574, de 2011, tais correções podiam ser
promovidas por meio de despacho do Presidente da Câmara. Entretanto, após a edição do
referido decreto, que em seu artigo 67 determina as inexatidões materiais deverão ser corrigidas
"mediante a prolação de um novo acórdão", houve uma integração ao conteúdo dos artigos 31 e
32 do Decreto 70.235/72, devendo ser prolatado novo julgamento do Colegiado para a correção
de tais pontos.
Ou seja, os embargos inominados tem função bastante singela e específica, nunca
podendo ser manejado como forma de rever o quanto decidido pelo acórdão embargado.
Quotidianamente vemos a utilização dos embargos inominados pra os fins que lhe
são próprios no CARF, como a adequação da ementa ao conteúdo do acórdão; a correção de
determinados números que foram objeto de erros de digitação; dentre outros.
No presente caso o que se busca é a utilização do instrumento para justamente um
dos fins a que se destina: sanar lapso manifesto constatado nos autos, qual seja, a duplicidade de
Acórdãos proferidos para as mesmas infrações; bem como a remessa do processo para a
competente Seção de Julgamento para que o CARF possa se manifestar a respeito da Infração n.
1, que resta até o presente momento sem apreciação.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de acolher os embargos inominados,
para cancelar todas as peças processuais após o despacho de fls 6875, incluindo o Acórdão n.
3402-005.299, bem como indicar a necessidade de remessa dos presentes autos para a 1a Seção,
para que seja proferido julgamento a respeito da infração n. 1.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 17016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.575 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727165/2016-95

Fl. 17017
DF CARF MF
Documento nato-digital